Tribunal: TJBA
Processo: 8005237-47.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005237-47.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALDEILZA DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Banco do Brasil, como gestor do PASEP, atua nos limites da legislação de regência, especialmente da Lei Complementar nº 26/1975, observando as diretrizes do Conselho Diretor do programa.

2. A parte autora não demonstrou nos autos qualquer saque indevido ou irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária previstos em lei.

3. A adoção de índices distintos dos estabelecidos pela legislação específica do programa não pode ser validada, inexistindo fundamento para a aplicação de juros ou correções além do previsto.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005237-47.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante
ALDEILZA DA SILVA SANTANA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator